Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. FALHA NO DIÁGNÓSTICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL VINCULADA À CULPA DO MÉDICO PREPOSTO. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL.
1. Apelação interposta pelo Réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de reparação civil por não ter sido diagnosticada, no momento do atendimento, a fratura de cinco costelas do autor, condenando-se o hospital a pagar indenização por danos morais ao paciente.
2. A responsabilidade civil do hospital pelos danos causados ao paciente é objetiva, prescindindo da demonstração da culpa do estabelecimento. Entretanto, o nosocômio somente será responsabilizado por danos decorrentes da falha nos serviços prestados por médicos integrantes de seu corpo clínico se comprovada a culpa desses profissionais, cuja responsabilidade é subjetiva, artigo 14, § 4°, do CDC.
3. Sendo contundente a perícia médica realizada em juízo, no sentido de que houve erro de diagnóstico/negligência no atendimento prestado na unidade médica do hospital-réu, bem como ao descartar a tese da fratura oculta levantada pelo ora apelante, explicando, de forma detalhada, o motivo do caso não se amoldar à tese aventada, fica evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, emergindo o direito da vítima à indenização.
4. A fixação do quantum da compensação por dano moral deve ocorrer mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes. Ao mesmo tempo, o montante não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não desestimular a reiteração da conduta ilícita. Na hipótese, considero que o valor da indenização por danos morais estabelecido na sentença atende aos parâmetros elencados acima, não havendo razão para a sua modificação.
5. A hipótese de reparação civil decorrente de responsabilidade contratual deve ser regida pelo art. 405 do Código Civil, segundo o qual “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.
6. Recurso conhecido e desprovido.